Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-56.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), SERGIO UGARTT JARDIM - CPF: 747.454.840-20 (RECORRIDO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VEICULO DO MUNICIPIO ESTACIONADO DE FORMA IRREGULAR VINDO A CAUSAR O ACIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Estando comprovado o acidente, bem assim que o motivo causador foi que veículo a serviço da prefeitura estava estacionado de forma irregular encobrindo a visão da via sem qualquer sinalização, não há como afastar o dever de indenizar.

2.

Dano material comprovado, conforme documentação apresentada com a petição inicial.

4.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO APELAÇÃO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação e condenou a parte Reclamada ao pagamento dos danos materiais pugnados.

A parte Recorrente requereu a reforma da sentença para declarar improcedente todos os pedidos da inicial ante a responsabilidade subjetiva do ente público e pela inexistência de prova de sua responsabilidade ao evento.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso manejado pela parte Recorrente.

Deve ser observado ainda que por meio da peça no (ID no 13829992), o Procurador de Justiça proferiu parecer no sentido que foi verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no caso em análise.

Ademais, cabe asseverar que a presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator (Desembargador Luiz Carlos da Costa) para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, em 06.05.2019 (ID no 13829465) proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020